Tribunal: TJSP
Processo: 1501001-19.2023.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação defensiva. Tráfico de drogas. Pleito pretendendo a absolvição.
Da condenação. Conjunto probatório robusto e suficiente para ensejar a condenação. Relato de agentes de segurança pública que se mostram coerentes, firmes em detalhes e circunstâncias, evidenciando contexto de tráfico de entorpecentes subjacente. Versão defensiva que não se comprovou. Narrativa exculpatória isolada.

Ementa:

Apelação defensiva. Tráfico de drogas. Pleito pretendendo a absolvição.
Da condenação. Conjunto probatório robusto e suficiente para ensejar a condenação. Relato de agentes de segurança pública que se mostram coerentes, firmes em detalhes e circunstâncias, evidenciando contexto de tráfico de entorpecentes subjacente. Versão defensiva que não se comprovou. Narrativa exculpatória isolada. Condenação bem delineada.
Da individualização das penas. Penas-base entabuladas acima do mínimo legal. Manutenção do aumento com relação aos maus antecedentes. Incidência da agravante da reincidência. Afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Reincidência do apelante idônea para descredenciar o redutor. Regime mais gravoso adequado e mantido. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.
Recurso conhecido e improvido.